Tribunal: TJMT
Processo: 1009294-76.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009294-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), LUCIANO BENEDITO DA SILVA - CPF: 029.116.168-55 (AGRAVANTE), JUCIANE RAQUEL MARTINS DA SILVA - CPF: 918.231.101-34 (AGRAVANTE), LAODICEIA LUCIANA MARTINS DA SILVA SOARES - CPF: 024.656.221-88 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO MATOS DA SILVA - CPF: 089.861.061-32 (AGRAVANTE), MIRIAN CRISTIANA GONCALVES - CPF: 010.525.201-89 (AGRAVADO), ESPOLIO DE JULIA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN CRISTIANA GONCALVES - CPF: 010.525.201-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUDYMILA GONÇALVES SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AFASTADA – RENDIMENTO PERMISSIVO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS INICIAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - “A declaração de hipossuficiência estabelecida pelo art. 4º da Lei n. 1.060/1950 goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício.” (AgInt no AREsp 1066117/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

II - Embora não preencha os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, no caso concreto, necessita de facilidades para viabilizar o recolhimento das custas e despesas processuais.

3. Parcelamento mantido na forma do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC c/c art. art. 233, §3º, I, da CNGC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por LUCIANO BENEDITO DA SILVA E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1009294-76.2023.8.11.0000 aviado no “INVENTÁRIO E PARTILHA” de nº 1000233-32.2023.8.11.0053 que tem tramite perante a Vara Única de Santo Antônio do Leverger - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 167134651 o relator proveu parcialmente o recurso para conceder à parte Agravante a faculdade de parcelamento das custas e despesas processuais em conformidade com o previsto no art. art. 233, §3º, I, da CNGC.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 169348246 que a decisão monocrática, equivocadamente, concedeu o parcelamento das custas judiciais do espólio, por entender que as circunstâncias do caso autorizam a concessão do parcelamento, contudo, o argumento não coaduna com as provas trazidas aos autos, vez que restou demostrado que os Agravantes não tem condições de arcar com as custas judiciais do espólio, ainda que de forma parcelada, sem prejuízo de seu sustento e de sua família;

Aduz que considerando a modéstia do acervo hereditário, composto por 5 (cinco) terrenos cujo o valor total do monte mor é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e que um dos imóveis serve de moradia para um dos herdeiros, bem como levando em consideração a situação econômica dos demais herdeiros, que são pessoas de parcos recursos, inexiste qualquer outro elemento que indique condições financeiras dos herdeiros para recolhimento das custas processuais;

Afirma que não há condições dos Recorrentes venderem os imóveis para pagarem as custas processuais, ainda que houvesse não seria em tempo hábil ao pagamento das custas, o que demonstra de forma clara a latente necessidade do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, pois os Agravantes não possuem condições de arcar com as custas do processo. Diante do exposto, resta claro o direito dos Agravantes ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo a r. decisão agravada ser reformada, sob pena de ferir o Princípio Constitucional de acesso à justiça;

Sustenta que considerando a iliquidez do espólio e a hipossuficiência dos Agravantes devidamente comprovada e ante a indisponibilidade imediata de recursos, bem como visando assegurar o amplo acesso à justiça aos jurisdicionados, pugna-se pela reforma da decisão monocrática para que seja concedido o recolhimento das custas e despesas processuais ao final do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOAO PEDRO MATOS DA SILVA, LAODICEIA LUCIANA MARTINS DA SILVA SOARES, JUCIANE RAQUEL MARTINS DA SILVA e LUCIANO BENEDITO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Inventário nº 1000233-32.2023.8.11.0053, perante a Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger que, indeferiu o benefício processual da gratuidade da justiça, o parcelamento das custas e o pedido de pagamento das custas ao final do processo, conforme vedação disposta no art. 233, §2°, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

Em apertada síntese, sustentam os agravantes que (i) o valor das custas judiciais conforme simulação anexa (DOC - 07) chega a quase R$ 8.000,00 (oito mil reais), (ii) os bens que compõem o espólio são 5 (cinco) humildes terrenos situados nos confins do município de Santo Antônio do Leverger, a serem partilhados por 5 (cinco) herdeiros, cujo o valor total do monte mor é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); (iii) o viúvo da inventariada Sr. Luciano Benedito da Silva, que possui a maior cota parte (50% do patrimônio do de cujus), pessoa idosa que reside em um dos imóveis; (iv) o Sr. Luciano Benedito da Silva não possui nenhum benefício do INSS em seu favor; (v) as filhas da inventariada Sr.ª Laodiceia Luciana Martins da Silva Soares e Sr.ª Juciane Raquel Martins da Silva são hipossuficientes nos termos da lei, vez que uma é operadora de caixa conforme carteira de trabalho anexo (DOC – 04) e a outra é uma pequena comerciante da região de Santo Antônio do Leverger; (vi) são pessoas de parcos recursos, inexiste qualquer outro elemento que indique condições financeiras dos herdeiros para recolhimento das custas processuais; (vii) não há condições dos Recorrentes venderem os imóveis para pagarem as custas processuais, ainda que houvesse não seria em tempo hábil ao pagamento das custas; (viii) possibilidade de postergação do pagamento das custas para o final da demanda, levando em consideração que o patrimônio constante do espólio ainda não goza de liquidez.

Pugna pelo provimento do recurso para o fim de conceder o benefício da Gratuidade da Justiça aos agravantes. Subsidiariamente, requer que seja concedido o recolhimento das custas e despesas processuais ao final do inventário.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Logo, pautado no valor conferido à Ação de Inventário nº 1000233-32.2023.8.11.0053 – ID 166103660 - Pág. 12), notório que o pagamento da integral da guia (R$ 7.200,00) de distribuição gerada pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso a atingiria patamar superior ao atual rendimento percebido pelos Agravantes.

As circunstâncias supracitadas autorizam a concessão da faculdade do parcelamento das custas, na forma do art. 233, §3º, I, da CNGC.

Com tais fundamentos, na forma do art. 932, V, ‘a’ c/c art. 8º e art. 98, §§ 5º e 6º, todos do CPC e Súmula nº 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO para conceder à parte Agravante a faculdade de parcelamento das custas e despesas processuais em conformidade com o previsto no art. art. 233, §3º, I, da CNGC.”

A questão deste Instrumental limita-se à possibilidade do magistrado singular indeferir os benefícios da assistência judiciária gratuita aos Agravantes com base na ausência elementos para atestar que não teria condições de arcar com as despesas processuais.

Tratando-se de inventário, a obrigação pelo pagamento das custas processuais correspondentes efetivamente é do Espólio, e não somente dos sucessores. Entretanto, baixando os fatos à realidade, em face de análise sistemática dos argumentos vertidos pelas partes, aqui dando enfoque definitivo em relação à gratuidade da justiça, devemos, em primeiro compasso, analisar não apenas a situação pessoal de cada sucessor, mas primordialmente a extensão do patrimônio que compõe o acervo hereditário.

No caso em comento, o acervo de bens deixados é composto por seis imóveis rurais, dentre eles duas chácaras, situados no município de Santo Antônio do Leverger-MT, cujo valor estimado de referidos bens é de R$ 240.000,00, a ser partilhado entre os herdeiros.

Em segundo compasso, temos que a Lei 1.060/50, complementada pelo Código de Processo Civil, confere os benefícios da justiça gratuita mediante simples afirmação de que não está em condições de arcar com o pagamento dos custos do processo e honorários do advogado, sem prejuízo de sua própria manutenção ou de sua família. Por outro lado, não se revelam razões para indeferir o pedido de justiça gratuita, mesmo que os pretendentes tenham patrimônio, quando não provada à liquidez para efetuar o pagamento dos custos iniciais do processo. Não se confunde, na espécie, patrimônio com disponibilidade financeira.

E, frise-se, a seguir, que a questão de estar sendo patrocinada por advogado particular deixou de ser empecilho desta benesse, a rigor do prescrito no § 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

No caso presente, baixando os fatos à realidade, embora a o Espólio possua suficiência econômica para satisfazer as custas do processo, em decorrência da existência de bens de elevada monta, deve ser acreditado em face da presunção legal, não existem condições de detectar, com certeza, e, neste contexto, a presunção legal é de sinceridade do pedido, de que os Agravantes não estão, por ora, na possibilidade de saldar o pagamento de alto valor pertinente aos custos do processo. Por outro lado, entendo que não é caso de deferimento da justiça gratuita plena e, neste contexto, o próprio § 6º, do artigo 98, do Código de Processo Civil previu a possibilidade de pagamento. Entretanto, não fixou a forma, deixando ao alvedrio do julgador, na análise de cada caso concreto. Nunca deixar, por outro lado, de anotar que os códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante evolver e, deste modo, dilatam-se regras de modo a amparar hipóteses imprevistas.

O CPC vigente, atento à realidade econômica nacional e às pluralidades apreciadas pelo Judiciário, concedeu no §§ 5º e 6º do seu art. 98 maior autonomia ao magistrado no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento parcial do pedido para a) suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em específico, b) reduzir o percentual ou c) parcelar o valor das custas processuais a adiantar no curso do processo.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO, A TORNAR INARREDÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. As instâncias ordinárias apuraram que o ora embargante não faz jus à gratuidade de justiça, pois possui renda mensal significativa, no valor de R$ 5.312,21 - não tendo sido apurada nenhuma circunstância excepcional, a justificar o deferimento da benesse. Com efeito, a decisão está em consonância com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 2. "Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento". (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 3. Com efeito, a invocação, pelo embargante, do novo CPC, em nada infirma o entendimento perfilhado pelo Colegiado, sendo certo que o novo Diploma processual buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.” (EDcl no AgInt no REsp 1630945 / RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -0 2016/0264244-2 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento - 09/03/2017)

Referida excepcionalidade tem incidência neste caso, visto que, apesar da parte Agravante não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar da assistência judiciária, pode ser auxiliada com facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais.

Nesse sentido tem se posicionado este egrégio tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FISICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROSSESSUAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC/15 – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que “o Estado prestara assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovaram insuficiência de recursos”, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova. 2. O parcelamento de custas processuais constitui tema novo, somente invocado em sede recursal, constituindo inovação processual. Assim, seu enfrentamento importaria em supressão de grau de jurisdição.” (Ap 31105/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova documental produzida nos autos demonstrou que o rendimento da apelante destoa do perfil financeiro dos hipossuficientes e não coaduna com os reais destinatários da benesse da assistência judiciária. Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (Ap 70181/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC – PEDIDO DE MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não deve ser extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando no pedido de reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça, houve outros pedidos de modulação do benefício, sem que fossem analisados. Não havendo o enquadramento do autor nos requisitos necessários para a obtenção integral da isenção das custas e despesas processuais, com a benesse da denominada justiça gratuita, porém, havendo circunstancias especificas para a modulação do beneficio da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento constante no §6º, do art. 98, do NCPC, obedecendo as parcelas a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC (TJMT).” (Ap 65957/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017)

Logo, pautado no valor conferido à Ação de Inventário nº 1000233-32.2023.8.11.0053 – ID 166103660 - Pág. 12), notório que o pagamento da integral da guia (R$ 7.200,00) de distribuição gerada pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso a atingiria patamar superior ao atual rendimento percebido pelos Agravantes.

As circunstâncias supracitadas autorizam a concessão da faculdade do parcelamento das custas, na forma do art. 233, §3º, I, da CNGC, contudo, pelos mesmos motivos não autorizam o pagamento ao final do processo, vez que é possível o seu parcelamento neste momento, conforme análise dos autos.

O pagamento das custas ao final do processo está subjacente a comprovação da situação de hipossuficiência da parte, o que não se demostrou.

Com tais fundamentos, é medida que se impõe a manutenção da decisão monocrática que proveu parcialmente o recurso para conceder à parte agravante a faculdade de parcelamento das custas e despesas processuais em conformidade com o previsto no art. art. 233, §3º, I, da CNGC.

Em tempo, a aceitação do parcelamento em até 06 vezes do valor total deve ser manifestado de forma expressa nos autos de origem, no prazo de máximo de 05 dias, para viabilizar a geração das respectivas guias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023